Tribunal: STF
Processo: ARE 1484682
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
EMENTA



     DIREITO PROCESSUAL PENAL E AMBIENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PESSOA JURÍDICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. UTILIZAÇÃO DOS PARÂMETROS DO ART. 109, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA COM BASE EM LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E JURISPRUDÊNCIA DO STJ. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto por pessoa jurídica contra acórdão do TRF da 1ª Região que, ao manter decisão proferida em Recurso em Sentido Estrito, rejeitou pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, aplicando os parâmetros do art. 109, parágrafo único, do Código Penal para o cálculo prescricional, mesmo diante da inaplicabilidade de penas privativas de liberdade à pessoa jurídica.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em definir se a controvérsia acerca do parâmetro de prescrição aplicável a pessoas jurídicas em crimes ambientais possui natureza constitucional direta ou se demanda, para sua revisão, reexame de legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O acórdão recorrido decide a controvérsia com fundamento exclusivo em legislação infraconstitucional —notadamente o art. 109, parágrafo único, do Código Penal e o art. 79 da Lei 9.605/1998— bem como em precedente do Superior Tribunal de Justiça que reconhece a incidência dos prazos prescricionais das penas privativas de liberdade às penas restritivas de direitos impostas a pessoas jurídicas.



    4. A análise pretendida pelo recorrente exigiria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável e das razões utilizadas pelo STJ para fixação do parâmetro prescricional, o que caracteriza ofensa constitucional indireta ou reflexa, inviabilizando o processamento do recurso extraordinário.



    5. A interposição de embargos de declaração com propósito protelatório compromete a efetividade da prestação jurisdicional e autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC, conforme orientação consolidada.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Recurso extraordinário com agravo a que se nega seguimento.